Tribunal: TJES
Processo: 5023355-44.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023355-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELVIALYCE DE AZEVEDO PILLAR
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023355-44.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RECORRIDA: ELVIALYCE DE AZEVEDO PILLAR

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida por ELVIALYCE DE AZEVEDO PILLAR em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual relata que, em 17/11/2022, recebeu contato da empresa PERSONALCOB, que se identificou como representante oficial da parte requerida para cobranças extrajudiciais. Alega que a PERSONALCOB propôs a renegociação de um débito proveniente do contrato de nº 02007098100. Afirma que formalizou o acordo ofertado, comprometendo-se a pagar o valor total de R$ 4.450,00 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais) que foi acordado da seguinte forma: uma entrada de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em 28/12/2022, seguida por outras 23 (vinte e três) parcelas consecutivas de R$ 173,34 (cento e setenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Informa que está cumprindo regularmente com as parcelas do acordo, no entanto, continua a receber cobranças por parte da requerida. Relata ter tentado solucionar a questão administrativamente, porém, sem sucesso. Diante disso, requer o cancelamento das cobranças, a exclusão de seu nome dos registros de inadimplência e uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que restou demonstrado nos autos que a requerente está adimplente com as parcelas do acordo formalizado, de modo que as cobranças são indevidas.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificando a liminar concedida na decisão de id. 8401198, a qual determinou ao ora recorrente que suspendesse as cobranças, no prazo de 10 (dez) dias, relativamente ao débito impugnado na presente ação, bem como que retirasse a inscrição do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito. Condenou o requerido/recorrente, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando que não há comprovação de formalização do acordo alegado pela parte perante o BANESTES. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Inicialmente, destaco que, em sede de contestação, não houve impugnação do ora recorrente ao acordo firmado junto a PERSONALCOB (id. 8401186 – pág. 3), inclusive, este reconhece que aquela empresa é responsável por cobranças extrajudiciais. Também, não houve impugnação dos valores pagos referentes ao referido acordo (id. 8401187). Assim, entendo que a impugnação do acordo firmado, neste momento processual, configura inovação recursal.

Analisando os autos, verifico que o acordo proposto a recorrida (id. 8401186) está sendo cumprido, conforme demonstram os comprovantes de pagamento anexos nos ids. 8401187 e 8401220), de modo que as cobranças referentes ao contrato 2007098100 se mostram indevidas e ensejam a reparação por danos morais, como acertadamente concluiu o juízo sentenciante.

Em relação a fixação do valor da indenização por tais danos, de acordo com o entendimento atual do STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a redução da quantia fixada para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco Banestes S.A e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a quantia fixada a título de reparação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)